Tribunal: TJES
Processo: 5002767-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002767-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VAIR CAMPISTA CABRAL

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

EMENTA:
DIREITO PENAL E PENAL PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente Vair Campista Cabral, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo).

A alegação de ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, desrespeito ao prazo de revisão da prisão (art. 316, parágrafo único, do CPP) e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II
.
QU
ESTÃO
EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recai sobre a legalidade da prisão preventiva do paciente, considerando: (i) a necessidade de fundamentação concreta para a manutenção da medida; (ii) a alegada ausência de revisão da prisão no prazo legal; e (iii) a possibilidade de substituição da segregação cautelar por medidas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva é devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi do crime, com extrema violência e motivação torpe.

5. O paciente permanece foragido, o que demonstra risco à aplicação da lei penal e justifica a manutenção da custódia para garantir sua futura submissão ao julgamento.
6. O descumprimento do prazo para revisão da prisão (art. 316, parágrafo único, do CPP) não acarreta sua revogação automática, conforme precedente do STF. No caso concreto, há decisão recente confirmando a necessidade da medida cautelar com juridicidade.

4. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem negada.

Tese de julgamento
:

"1. A prisão preventiva deve ser mantida quando há fundamentação concreta evidenciando a gravidade do delito, a periculosidade do agente e o risco à aplicação da lei penal.
2. A não realização da revisão periódica da prisão preventiva no prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP, não gera automaticamente sua revogação, desde que mantenham presentes os requisitos da custódia cautelar."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 316; CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante relevante
:
STF, AgRg no HC n. 861.637/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 05.12.2023, DJe 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e as notas taquigráficas, por unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO
:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de habeas corpus impetrado em favor do paciente
VAIR CAMPISTA CABRAL
, sustentando a ilegalidade da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal de competência do júri, de nº 0000225-28.2023.8.08.0030, em tramitação perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares-ES, pela suposta prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal.

Também como mencionado, aduz o impetrante, em síntese, que:
I.

Inexiste fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, pois não há prova concreta de que a liberdade do paciente represente risco à ordem pública;
II.
A decisão judicial que manteve a custódia preventiva está desprovida de elementos individualizados que justifiquem a segregação cautelar, baseando-se unicamente na gravidade abstrata do delito;
III.

Houve flagrante desrespeito ao parágrafo único do artigo 316, do CPP, visto que a necessidade da prisão preventiva não foi revisada no prazo de 90 dias;
IV.
Não há risco de fuga ou qualquer conduta que demonstre tentativa de obstrução da instrução criminal; e
V.
Medidas cautelares diversas da prisão poderiam ser aplicadas para assegurar a regular tramitação do processo, conforme previsão do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Assim, requer a imediata revogação da prisão preventiva e o direito de responder ao processo em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares, caso seja o entendimento desta Corte.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica externada em sede de cognição sumária, de maneira que a denegação da ordem é medida que se impõe.

Primeiramente e de igual forma saliento que o caso tratado nos autos já é de conhecimento desta Colenda Segunda Câmara Criminal, em razão do julgamento pretérito do Habeas Corpus tombado sob o nº 5002208-67.2023.8.08.0000, de Relatoria do Exmo. Des. Willian Silva.

Na oportunidade do julgamento daqueles autos, restou bem registrado, com juridicidade, com relação ao ora paciente, que
a
gravidade em concreto do delito autoriza o uso da prisão preventiva para resguardo da ordem pública,
e que o
estado de fuga do agente permite que se use a prisão preventiva como maneira de garantir a aplicação da lei penal.

É realmente o caso dos autos.

Sabemos que a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

In casu, consta na denúncia que:

“
(...) no dia 10 de agosto de 2022, próximo a Fazenda Sossego, Bairro Bebedouro, Linhares/ES, os denunciados JOSÉ ADRIANO BATISTA DA SILVA (vulgo "LAGOA") e VAIR CAMPISTA CABRAL, com vontades livres e conscientes, agindo com vontade de matar, utilizando-se de arma de fogo, mataram a vítima José Marcos Ferreira de Souza, cujas lesões por sua natureza causadas pelos disparos foram a causa eficiente de sua morte, consoante Laudo de Exame Cadavérico às fls. 127.

Restou apurado que no dia dos fatos os denunciados estavam discutindo com a vítima, em virtude da vítima ter comprado um passarinho do denunciado JOSÉ ADRIANO e não ter pago.

Ato contínuo, os denunciados passaram a agredir a vítima, tendo o denunciado VAIR desferido golpe na cabeça da vítima com arma branca, enquanto o denunciado JOSÉ ADRIANO efetuou disparos com arma de fogo contra a vítima, levando a vítima a óbito no local.

Consta nos autos que após praticarem o ilícito os denunciados foram até a residência da vítima e pediram o passarinho de volta a esposa e filho da vítima, tendo Fabrícia dito que havia soltado o passarinho.

Por derradeiro, nota-se, ainda, que os denunciados, antes da consumação do crime de homicídio, praticaram o crime de portar e manter sob sua guarda arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A motiva
ç
ão do crime é torpe, eis que repugnante, relacionado a cobrança de dívida, em razão da compra de um passarinho pela vítima.

0 crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi surpreendida pelos denunciados que estavam em superioridade numérica no momento do crime.

Autoria e materialidade extraídas dos Boletins Unificados (fls.03/06); do Laudo de Exame Cadavérico (fl. 127); do Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fl. 17/18, 21/22, 24/25, 41/42, 45/46, 50/51, 56/57, 84/85) do Relatório de investigação (fls.27/36); Laudo Pericial Criminal n'2.555/2022 (fl. 130/140) do Relatório Final (fls.141/156), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente inquérito Policial.

Assim agindo, os denunciados JOSÉ ADRIANO BATISTA DA SILVA, vulgo "LAGOA" e VAIR CAMPISTA CABRAL incorreram nas sanções do artigo 121, g2', incisos I e IY e artigo 14 da Lei N'0.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal. Dessa forma, o Ministério Público requer que, recebida e autuada a presente denúncia, sejam os denunciados citados, para os fins do artigo 406 e seguintes do CPP, prosseguindo-se nos demais atos processuais, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, até final pronúncia para que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.”.

O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 13/02/2023, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo).

A decisão que decretou e manteve a custódia cautelar fundamentou-se na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, evidenciando, assim, a presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Quanto a não reavaliação da prisão cautelar, ao menos por um período, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a ausência de revisão periódica da prisão preventiva não acarreta automaticamente sua revogação, sendo necessária a análise do contexto fático para verificar se subsistem os requisitos da segregação cautelar.

Nesse sentido:
" O prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para reavaliação dos fundamentos da custódia preventiva, não é peremptório, sendo que eventual demora na realização deste ato não acarreta o automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a liberdade do preso"
(AgRg no HC n. 861.637/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023).

No caso concreto, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi mantida pela autoridade coatora na decisão proferida em 28/6/2024, ocasião em que restou consignada a persistência dos motivos que justificaram a decretação da custódia. Assim, ainda que ultrapassado o prazo legal para revisão periódica, não há que se falar em ilegalidade manifesta que justifique a revogação da prisão de forma liminar.

De se ressaltar que novo comando de revisão da medida cautelar fora exarado em 26/02/2025, mantendo a ordem de prisão, tornando insubsistente o argumento de que a ausência de revisão poderia ensejar a soltura do paciente.

Em trato continuativo destaco que das decisões que tiveram o condão de implementar e manter a custódia cautelar, observa-se escorreita motivação com base na gravidade concreta do delito, na periculosidade do paciente e necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, em se tratando de agente que continua foragido.

Consta dos autos em anexo que a vítima foi executada com disparo de arma de fogo no rosto e golpe contundente na parte posterior da cabeça, evidenciando um modus operandi que denota extrema violência. Ademais, há registro de que o paciente permanece foragido por período considerável, fato que indica risco à aplicação da lei penal e reforça a necessidade da custódia preventiva.

Questões relativas a autoria demandam ampla dilação probatória, a serem deslindadas em sede de cognição exauriente, nos autos da ação penal originária.

Inexistem provas a evidenciar, com a clareza que se requer, ilegal excesso de prazo.

Por fim, o impetrante pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas, mas no presente feito verifica-se que a gravidade do delito, aliada à periculosidade do paciente e ao risco de fuga, tornam inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, conforme já destacado na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora.

Dessa forma, inexiste ilegalidade manifesta a justificar a revogação da custódia, tampouco sua substituição por medidas menos gravosas,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.